Tribunal: TJMT
Processo: 1007332-47.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007332-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Licenças / Afastamentos, Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[RAFAELA KERLY MOREIRA DA COSTA - CPF: 005.765.511-12 (ADVOGADO), SUZYNETH MAURA AGUIAR DE AMORIM - CPF: 535.929.051-04 (AGRAVANTE), JUIZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (AGRAVADO), SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUIABA (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUIABA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1007332-47.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: SUZYNETH MAURA AGUIAR DE AMORIM

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO DEFERIDA. PERÍODO DE FRUIÇÃO. ATO DISCRICIONÁRIO. CONVENIÊNCIA OU OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. INTERESSE PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por servidora pública municipal contra decisão monocrática que indeferiu pedido de antecipação da tutela recursal, formulado em agravo de instrumento, visando à concessão de licença-prêmio nos meses de março, abril e maio de 2025, anteriormente deferida por meio de portaria administrativa e posteriormente suspenso o usufruto sem comunicação formal. A agravante sustenta que a suspensão de fruição do benefício foi arbitrária, desprovida de justificativa legal publicada e em afronta aos princípios da legalidade, segurança jurídica e moralidade administrativa.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de ato administrativo formal e publicado que revogue expressamente a licença-prêmio impede a apreciação jurisdicional da medida; e (ii) definir se a Administração Pública pode, com base em norma superveniente que declara calamidade financeira, suspender o gozo de licença-prêmio anteriormente concedida, sem que tal medida configure ilegalidade ou abuso de poder.

III. Razões de decidir

3.

A existência de ato administrativo coator resta caracterizada pela manifestação expressa do Município de Cuiabá nas contrarrazões, admitindo a suspensão da licença-prêmio da agravante com base no Decreto Municipal nº 10.840/2025, que declarou situação de calamidade financeira e limitou afastamentos a casos excepcionais.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, embora a licença-prêmio seja direito do servidor, o momento do gozo está sujeito à conveniência e oportunidade da Administração, conforme critérios de interesse público e gestão organizacional.

5.

A suspensão do benefício, fundamentada em norma de caráter geral voltada à contenção de gastos, revela exercício legítimo da discricionariedade administrativa, não se tratando de medida arbitrária ou desprovida de motivação.

6.

A intervenção judicial em sede de tutela provisória exige demonstração inequívoca de ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica no caso concreto, uma vez que a decisão da Administração encontra amparo em norma válida, com finalidade legítima e razoável.

7.

A frustração de planos pessoais da servidora, ainda que compreensível, não autoriza a relativização do interesse público primário nem justifica, por si só, o deferimento da medida judicial pleiteada.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de norma superveniente que restringe afastamentos, editada com fundamento em calamidade financeira, legitima a suspensão do gozo de licença-prêmio anteriormente concedida, sem que isso configure ilegalidade ou abuso de poder.

2.

O momento de fruição da licença-prêmio está sujeito à conveniência e oportunidade da Administração Pública, ainda que o benefício tenha sido previamente deferido.

3.

A ausência de ato formal de revogação do benefício não impede o reconhecimento do exercício da discricionariedade administrativa, quando houver manifestação administrativa expressa e motivada nesse sentido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput. Decreto Municipal nº 10.840/2025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS nº 61.370/BA, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.10.2019, DJe 25.10.2019.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1007332-47.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: SUZYNETH MAURA AGUIAR DE AMORIM

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto por
Suzyneth Maura Aguiar de Amorim
,

contra a decisão, proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela da pretensão recursal formulado no agravo de instrumento por ela apresentado, que objetivava fosse determinado ao Município de Cuiabá que assegurasse a agravante o gozo da licença-prêmio nos meses de março, abril e maio de 2025
.

A agravante alega, em síntese, que, a revogação do gozo da licença-prêmio previamente deferida pela Administração Pública Municipal – por meio da Portaria nº 799/2023/GS/SME – deu-se de forma arbitrária, sem ato formal, sem justificativa legal publicada e em afronta aos princípios da legalidade, segurança jurídica e moralidade administrativa.

Requer
a retratação da decisão agravada, ou, alternativamente, seja levado o feito a julgamento pelo Colegiado e provido o recurso,
com o deferimento da medida liminar para garantir o usufruto da licença nos meses de março, abril e maio de 2025.

Contrarrazões, pelo não provimento do recurso (Id. 286129861).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1007332-47.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: SUZYNETH MAURA AGUIAR DE AMORIM

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como visto na síntese,
Suzyneth Maura Aguiar de Amorim
ergue-se

contra a decisão, proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela da pretensão recursal formulado no agravo de instrumento por ela apresentado, que objetivava fosse determinado ao Município de Cuiabá que assegurasse a agravante o gozo da licença-prêmio nos meses de março, abril e maio de 2025
.

A agravante, servidora pública municipal, alega ter obtido, por meio da Portaria nº 799/2023/GS/SME, regularmente publicada em diário oficial, o deferimento do gozo de licença-prêmio pelo período de três meses, correspondente ao quinquênio 2018/2023.

Sustenta que, após planejamento pessoal e aquisição de viagem programada para o referido período, foi informada de forma não oficial sobre a suspensão do afastamento concedido, sob o argumento de que o benefício estaria restrito a servidores em fase de aposentadoria, readaptados ou afastados por motivo de saúde, o que motivou a impetração de mandado de segurança com pedido de liminar, no entanto, este foi indeferido, o que deu ensejo à interposição de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela da pretensão recursal.

A antecipação da tutela da pretensão recursal foi indeferida, por meio da decisão datada de 14 de março de 2025, sob o fundamento de que não havia nos autos ato administrativo formal e concreto que pudesse ser submetido ao controle jurisdicional, uma vez que a agravante apenas teria sido informada extraoficialmente da impossibilidade de usufruir da licença-prêmio, além de ter sido ressaltado que, mesmo havendo ato de concessão da licença, o gozo do benefício está sujeito à discricionariedade da Administração Pública, de modo que não cabe ao Poder Judiciário, em sede de tutela provisória, imiscuir-se no mérito administrativo sem a comprovação inequívoca de ilegalidade ou abuso de poder, o que não restou demonstrado nos autos.

Contra essa decisão, ergue-se, agora a recorrente, reiterando os argumentos anteriormente expostos.

Não obstante os argumentos recursais, a insurgência veiculada no presente agravo interno
não
reúne condições para infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada, razão pela qual esta merece integral manutenção.

Inicialmente, cumpre destacar que, embora a decisão recorrida tenha fundamentado o indeferimento da medida liminar, também, na inexistência de ato coator formal, verifica-se que nas contrarrazões ao agravo interno, o Município de Cuiabá reconhece expressamente a suspensão do gozo da licença-prêmio anteriormente concedida à servidora, esclarecendo que a medida decorreu de determinação da Secretaria Municipal de Educação, com base no Decreto nº 10.840/2025, que declarou situação de calamidade financeira no âmbito do Poder Executivo municipal e autorizou afastamentos apenas a casos excepcionais, como servidores readaptados ou em vias de aposentadoria.

Nesse contexto, compreendo que referida admissão, ainda que posterior à interposição do agravo de instrumento, afasta a alegação de inexistência de ato coator e autoriza o exame da matéria sob a ótica do mérito administrativo.

Não obstante, o acolhimento do pleito recursal continua a esbarrar em óbice jurídico intransponível.

A jurisprudência consolidada, especialmente do Superior Tribunal de Justiça, firmou-se no sentido de que, embora a licença-prêmio seja um direito subjetivo do servidor público, o momento de sua fruição está sujeito à conveniência e oportunidade da Administração Pública, conforme sua capacidade organizacional e limitações orçamentárias e operacionais.

Nesse sentido:

[...] 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, é possibilitado à Administração Pública que, no exercício da sua competência discricionária, analise a conveniência e a oportunidade de o servidor público gozar licença-prêmio. O indeferimento de pleito, calcado na necessidade de continuação do serviço público, não caracteriza ilegalidade, já que o interesse público se sobrepõe aos interesses individuais ou particulares. 3. Desse modo, a Administração Pública tem discricionariedade ao determinar o momento de gozo da licença-prêmio requerida, como se denota do entendimento jurisprudencial acima colacionado, não existindo direito líquido e certo a amparar tal pretensão. [...]

(STJ – RMS n. 61.370/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 25/10/2019).

No caso
sub judice
, a Administração Municipal, invocando a calamidade financeira decretada por norma infralegal válida, fundamentou a suspensão do gozo da licença-prêmio no Decreto nº 10.840/2025, medida de natureza geral e preventiva, voltada à contenção de gastos com substituições decorrentes de afastamentos prolongados, inclusive para gozo de licenças voluntárias.

Portanto, embora já houvesse ato concessivo publicado, é legítimo o exercício da competência discricionária da Administração para reorganizar o cronograma de afastamentos, desde que pautado em justificativa razoável e voltado à preservação do interesse público — como se verificou na espécie.

Assim, ainda que o deferimento da licença tenha ocorrido de forma formal e regular, a negativa do seu usufruto com base em norma superveniente de caráter geral, voltada à contenção de despesas, não se mostra, à primeira vista ilegal, tampouco desprovida de motivação. A atuação da Administração não destoa dos parâmetros de razoabilidade, proporcionalidade e supremacia do interesse público, motivo pelo qual não se constata, neste momento processual, qualquer desvio de finalidade ou arbitrariedade flagrante a justificar intervenção judicial imediata.

Não se ignora o prejuízo pessoal alegado pela agravante, inclusive com compromissos assumidos no plano privado. No entanto, interesses individuais não prevalecem sobre o dever da Administração de resguardar a funcionalidade do serviço público essencial e a saúde financeira do ente federado, sob pena de se instaurar descontrole e subjetivismo na gestão de pessoal.

De resultado, não verifico plausibilidade nas alegações da agravante, a ensejar a modificação da decisão agravada, de sorte que deve ser preservada pelos seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025